Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743312-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIO CAETANO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1169/STJ. INCABÍVEL. CASOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). 1. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 2. Sendo possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação e torna-se incabível a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Incabível também a suspensão processual com fundamento neste Tema se houver a apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença. 4. Conforme Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 5. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), e não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E. 7. Preliminar de suspensão rejeitada. Prejudicial afastada. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o cômputo do prazo pela metade. Destaca que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato em 28/02/2013 não foi capaz de interromper a prescrição in casu, ao argumento de que o referido processo era voltado exclusivamente para o cumprimento de obrigação de fazer, enquanto nesta ação se pleiteia o cumprimento de obrigação de pagar. Defende que a interrupção da prescrição de pretensão de fazer não interfere na prescrição de pretensão de pagar e vice-versa. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, e também as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência e pelo sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.033 do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002